Tribunal: TJSP
Processo: 2284124-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas Condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu as impugnações, reconhecendo a ilegitimidade dos nus-proprietários e da usufrutuária para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença. Insurgência do condomínio.

Despesas de condomínio que configuram obrigação propter rem, porém, os atuais proprietários não ostentam legitimidade para figurar no

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas Condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu as impugnações, reconhecendo a ilegitimidade dos nus-proprietários e da usufrutuária para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença. Insurgência do condomínio.

Despesas de condomínio que configuram obrigação propter rem, porém, os atuais proprietários não ostentam legitimidade para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença proferida em processo em que não participaram. Inaplicabilidade do art. 109, § 3o, do CPC/2015. Impossibilidade de penhora, pois o imóvel não pertence aos executados.

Recurso não provido.